Tribunal: TJBA
Processo: 8011848-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011848-22.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: AMERICA DO SUL PARTICIPACOES LTDA - ME e outros Advogado(s): CAROLINA SILVEIRA DULTRA DALTRO DE CASTRO AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s):LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que, em autos de Embargos à Execução, reconheceu a preclusão do direito dos Agravantes de especificarem as provas que pretendiam produzir, declarou encerrada a fase de instrução com o anúncio de julgamento antecipado e aplicou multa por considerar protelatória a reiteração de Embargos de Declaração. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas submetidas a este Colegiado consistem em verificar: (i) a correção da decisão que reconheceu a preclusão temporal para a especificação de provas pelos Agravantes; e (ii) a legalidade da imposição de multa por interposição de Embargos de Declaração considerados protelatórios. III. Razões de decidir 3. Operou-se a preclusão temporal do direito dos Agravantes de especificar provas, uma vez que sua manifestação foi protocolada após o esgotamento do prazo de cinco dias fixado pelo juízo. Despacho posterior que intimou a parte Agravada para se manifestar sobre as provas que ela havia requerido tempestivamente não tem o poder de reabrir o prazo para os Agravantes, cujo direito já se encontrava extinto. 4. A reiteração de Embargos de Declaração para rediscutir matéria já decidida e preclusa, sem a demonstração de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, justificando a correta aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Efeito suspensivo anteriormente concedido revogado. Embargos de Declaração opostos no âmbito deste recurso julgados prejudicados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8011848-22.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravantes AMÉRICA DO SUL PARTICIPAÇÕES LTDA ME e JOSÉ AUGUSTO C BISNETO e como Agravada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PRJUDICADO OS EMABRGOS DE DECLRAÇAÕ DE ID 100516484, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239